Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708803-64.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ EMBARGADO: HUDSON CATANZARO GUIMARAES D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação sobre os embargos declaratórios opostos ao ID 38572111 (autos n.o 0708803-64) e ao ID 38572113 (autos 0704620-50), nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator